Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade salarial. Excepcionalidade. Dignidade da devedora. Proporcionalidade. Não demonstrada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% da verba salarial da executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário do devedor prevista no art. 833, IV do CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.
4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o; CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.